Tribunal: TJES
Processo: 5014704-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014704-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS RANGEL PEREIRA DO NASCIMENTO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME: Habeas corpus
impetrado em favor de denunciado por roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A), no qual se sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a prisão preventiva, reputada ofensiva ao princípio da presunção de inocência. O decreto prisional fundamentou-se em elementos colhidos após o roubo, ocorrido em 2/6/2025, notadamente a apreensão da CNH do paciente no veículo utilizado no delito, bem como na gravidade concreta da ação. A denúncia foi oferecida e recebida, estando designada audiência de instrução para 3/12/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há
duas questões
em discussão: (i)
definir se há indícios suficientes de autoria que legitimem a prisão preventiva
; (ii)
estabelecer se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, à luz da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O habeas corpus não admite o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, dada sua via estreita e rito incompatível com dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

2.
A prisão preventiva exige apenas indícios de autoria e materialidade, requisitos presentes na espécie, especialmente em razão da apreensão da CNH do paciente no veículo utilizado no crime e das informações constantes do relatório policial.

3.
A decisão que decretou a preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, da forma violenta da prática e do risco de reiteração delitiva, fundamentos reconhecidos como idôneos pela jurisprudência.

4.
A natureza do crime imputado — roubo majorado em diversas formas — atende ao requisito objetivo da pena abstrata superior a quatro anos, autorizando a custódia cautelar.

5.
A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando fundada em periculosidade concreta e necessidade cautelar, inexistindo desproporcionalidade na medida.

6.
Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais da cautelar máxima.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A; CPP, art. 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014704-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS RANGEL PEREIRA DO NASCIMENTO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS RANGEL PEREIRA DO NASCIMENTO
, denunciado pela suposta prática do crime de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo

(art.
157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, do CP
)
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES.

A defesa sustenta, em suas razões, a
ausência de indícios
suficientes de autoria para fundamentar o decreto preventivo.

Afirma que a prisão ofende o princípio

da
presunção de inocência
, e que estão ausentes os
requisitos
da preventiva.

Sobre
os fatos,
consta dos autos que, na noite de 2/6/2025, o ora paciente, em união de esforços com Walace Caetano Santana e terceiro não identificado, encapuzados e munidos de arma de fogo, entraram na residência localizada na Rua 21 de Abril, bairro Santa Teresa, município de Marataízes/ES, de onde subtraíram R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 05 (cinco) relógios, 03 (três) cordões de ouro, 03 (três) anéis, 01 (um) par de brincos e 02 (duas) alianças, de propriedade de Henrique Lima Filho e Durcelli Mara Marquezini.

Apurou-se que os agentes restringiram a liberdade das vítimas por aproximadamente 15 (quinze) minutos, mediante vigilância e grave ameaça, exigindo que lhes fossem entregues R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), supostamente referente à venda de um terreno.

Consta mais, que Henrique Paes, também denunciado, conduziu os agentes até o local, e ficou no interior de seu veículo, fazendo a vigilância, durante o crime.

Após os fatos, a Guarda Municipal realizou buscas na região, e localizou o veículo utilizado no delito, onde a CNH do ora paciente foi encontrada, possibilitando o início das investigações acerca da autoria delitiva.

Em
4/9/2025
, o Magistrado decretou a prisão preventiva do ora paciente e corréus, destacando a existência de indícios de autoria e materialidade, a gravidade concreta do delito e a necessidade de aprofundamento das investigações.

Quando da audiência de custódia, realizada em
12/9/2025
, o Juiz de Direito homologou o cumprimento da ordem de prisão.

Em análise da movimentação processual, se constata que a denúncia já foi ofertada e recebida, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para
3/12/2025.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Com relação à alegação de
ausência de indícios
suficientes de autoria para fundamentar o decreto preventivo, destaco que as Cortes Superiores possuem remansoso entendimento de que o

habeas corpus
não é a via adequada
para a valoração e exame do acervo fático probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, cito precedentes:
STF
, HC 228826 RS,
relator:

Min. LUIZ FUX,
1T,
julgado: 3/7/2023
, DJe: 7/8/2023;
STJ
, AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
, 5T,
julgado: 19/6/2023,
DJe de 21/6/2023.

E como sabido, para a decretação da preventiva, não se exigem provas contundentes acerca dos fatos, mas, tão somente, indícios de autoria e materialidade delitiva, e, no caso,
há fundada suspeita,
extraída do auto de apreensão e do relatório de investigação policial, indicando que o paciente participou do assalto descrito na denúncia.

Aliás, quanto aos
fundamentos da prisão,
constatei

que o Magistrado, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo ante a gravidade concreta do delito, receio de fuga do distrito da culpa e reiteração delitiva, argumentos que, consoante entendimento pacificado pelo STJ, são hábeis à manutenção da segregação cautelar.

Preenchidos, ainda, os
requisitos

objetivos
à manutenção da preventiva, uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de roubo, qualificado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, crime cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Destaco que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Dessa forma,
não
há de se cogitar em
desproporcionalidade
da medida, tampouco violação do mencionado princípio constitucional.

Indo adiante, sobre as alegadas
condições subjetivas favoráveis do paciente
, como primariedade e família constituída, importa ressaltar que tais atributos não obstam a prisão, pois estão presentes os requisitos legais para a manutenção da cautelar máxima
1
.

Por fim, inviável a aplicação das medidas
cautelares
do art. 319 do CPP, em substituição à prisão, pois a gravidade concreta da conduta indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16317313),
DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator:
Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,

j
ulg.: 18/12/2023,
T5, DJe: 20/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)